Tribunal: TJSP
Processo: 2152358-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina que o recorrente aguarde a contemplação ou encerramento do grupo para devolução dos valores pagos - O decidido está em consonância com o comando contido na sentença exequenda - Decisão mantida. Recurso desprovido.